Tribunal: CARF
Processo: 10166.000748/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.000748/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.957 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
SERGIO RICARDO CORTE MOTTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. CARNÊ LEÃO.
Deve ser mantida a glosa efetuada quando não houver a devida comprovação
do recolhimento dos valores deduzidos na DAA a título de carnê leão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 01/10/2007, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 1.026,60 (mil e vinte e seis reais e sessenta centavos) a
título de IRPF, exercício 2004, ano-calendário 2003, acrescido de multa de ofício e demais
consectários legais diante da compensação indevida de carnê leão ou imposto suplementar no
valor de R$ 7.308,00.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando, em síntese, que:

a)
que compareceu ao plantão fiscal, em 24/01/2008, e que
verificou que não existe Dirf;
b)
anexa os Comprovantes de Rendimentos da empresa dos
anos-calendário 2004, 2005 e 2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.000748/2008-39
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.957 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.000748/2008-39

c)
O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de
Lançamento a qual foi indeferida (fls. 06), resultando na
Notificação de Lançamento objeto de análise neste processo.

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Brasília proferiu o acórdão no 03-36.945,
julgando improcedente a impugnação, pelo seguinte entendimento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA- IRPF
Exercício: 2004
Ementa: COMPENSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. CARNÊ-LEÃO/IMPOSTO
COMPLEMENTAR.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos, na Declaração de Ajuste
Anual, a título de carnê leão/imposto complementar não são comprovados por
documentação hábil e idônea.

Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido

Inconformado com o v. acórdão no 03-36.945 - 3a Turma da DRJ/BSB, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese, que:

a) que no período do ano de 2003 à 2009 sempre foi declarante Pessoa Física Isenta, e
que consta no processo acima citado as DIRF Referente ao tempo em que trabalhou
na Empresa CTIS Tecnologia S/A;
b) declarou também que nunca teve nenhum vínculo empregatício com a Empresa
Waipema Serviços gerais Ltda.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Embora o Recorrente tenha compensado a título de Carnê-leão e imposto
complementar (mensalão) a quantia de R$ 7.308,00, não logrou êxito em comprovar o efetivo
recolhimento do tributo compensado, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 55 da Lei
7.450/85, in verbis:

Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos somente poderá ser compensado na declaração de
pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.957 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.000748/2008-39

retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Observe-se que o contribuinte não juntou qualquer comprovante de retenção
referente ao ano calendário de 2003, limitando-se a apresentar informes de rendimento a partir
do ano calendário 2004 expedidos pela CTIS TECNOLOGIA S.A, a qual nem sequer dizem
respeito ao ano-calendário fiscalizado.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital